Tribunal: TJSP
Processo: 1001977-57.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção do "troco" que é de rigor, tendo em vista o que consta da proposta de portabilidade, que deve ser cumprida pela instituição financeira.
Danos morais não configurados. Situação vivenciada pela demandante que não gera danos morais indenizáveis, situando-se na esfera do mero aborrecimento ínsito ao cotidiano.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1001977-57.2019.8.26.0450; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

Piracaia

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contratos de portabilidade de empréstimos consignados cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contratos de portabilidade de empréstimos consignados cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência, ademais, das Súmulas 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição.
Danos materiais devidos em parte. Complementação do "troco" que é de rigor, tendo em vista o que consta da proposta de portabilidade, que deve ser cumprida pela instituição financeira.
Danos morais não configurados. Situação vivenciada pela demandante que não gera danos morais indenizáveis, situando-se na esfera do mero aborrecimento ínsito ao cotidiano.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.